Tribunal: TJDFT
Processo: 0711240-29.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDAE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou por dois crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do Código Penal), impondo pena de 10 anos e 7 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 27 dias-multa, calculados à razão mínima legal. A Defesa requer a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, o afastamento das causas de aumento do concurso de agentes e emprego de arma de fogo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: i) se as provas são suficientes para sustentar a condenação do réu pelos crimes de roubo descritos na denúncia; e, ii) se as majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso de pessoas podem ser afastadas.

II. RAZÕES DE DECIDIR

3. Demonstradas nos autos, de forma harmônica e coesa, a autoria e a materialidade dos delitos imputados ao réu, incabível falar-se em absolvição.

4. Para caracterizar a causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo no crime de roubo, prevista no art. 157, § 2o-A, I, do CP, é prescindível a apreensão e perícia do artefato, notadamente quando sua utilização é suficientemente comprovada pela palavra firme e segura das vítimas.

5. O concurso de pessoas se perfaz pelo cometimento do crime em coautoria ou participação, ainda que não identificados os demais agentes.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e não provido.
___________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 157, § 2o, II, § 2o-A, I, e 70; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 380.712/RS, Min. Reynaldo Soares da Fonseca; TJDFT, Acórdão 1920953, Rel. Arnaldo Corrêa Silva; Acórdão 1667833, Rel. Roberval Casemiro Belinati.